Tribunal: TJBA
Processo: 8134445-58.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8134445-58.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDILZA FERREIRA DE JESUS SANTANA Advogado(s): JOSE JOAQUIM SOUSA FERREIRA APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. Advogado(s):JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS FINANCEIROS DIGITAIS. FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS CONTRATUAIS. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE ACESSO À INFORMAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual a autora alega falha na prestação do serviço por instituição financeira digital, consistente na suposta recusa de fornecimento de documentos relativos à abertura de conta, com pedido de indenização por dano moral e redefinição dos ônus sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela alegada recusa de fornecimento de documentos contratuais; (ii) estabelecer se a situação configura dano moral indenizável, inclusive sob a ótica da teoria do desvio produtivo do consumidor; (iii) determinar a possibilidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A instituição financeira comprova a regular constituição da conta mediante validação de dados pessoais, envio de documento de identificação e registro fotográfico, evidenciando a adoção de mecanismos típicos de contratação digital. Em contratações realizadas em ambiente digital, os termos contratuais são disponibilizados eletronicamente ao usuário no momento da adesão, permanecendo acessíveis na própria plataforma, o que afasta a alegação de negativa de acesso às informações. A juntada posterior dos documentos pela ré demonstra a existência e regularidade da relação jurídica, inexistindo indícios de fraude ou ausência de contratação, a qual sequer é negada pela autora. Não há demonstração de abalo à honra, imagem ou dignidade da autora, nem de prejuízo concreto decorrente da conduta da ré. A aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor pressupõe perda relevante e injustificada do tempo útil, não comprovada de forma concreta nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A disponibilização eletrônica contínua dos termos contratuais em plataformas digitais afasta a alegação de negativa de acesso à informação pelo consumidor. 2. A dificuldade na obtenção de contrato em formato físico não configura falha na prestação do serviço quando assegurado o acesso digital ao conteúdo. 3. O dano moral exige demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade, não se configurando por meros contratempos. 4. A teoria do desvio produtivo do consumidor depende de comprovação concreta de perda relevante do tempo útil, não presumida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8134445-58.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante EDILZA FERREIRA DE JESUS SANTANA e como apelada MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. Maria da Purificação da Silva Relator